Tribunal: TJDFT
Processo: 0010114-58.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010114-58.2016.8.07.0004 RECORRENTE: ALESSANDRO DE BRITO CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO CULPOSO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO PELO PARECER TÉCNICO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos Infringentes são cabíveis contra decisão não unânime de segunda instância desfavorável ao réu, cujo parâmetro de comparação se restringe às teses alinhavadas no voto minoritário e nos votos majoritários, de modo que não se conhece de pedido subsidiário que não foi objeto de divergência específica no julgamento de segundo grau. 2. Da análise atenta do parecer técnico trazido pela Defesa, não se extrai elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por dois peritos, que estimou em 120 km/h a velocidade empreendida pelo réu na condução do veículo por ocasião do acidente automobilístico, sendo que a velocidade máxima permitida para a via era de 80km/h. 3. Constatado que o embargante transitava em velocidade superior à permitida para a via e que o excesso de velocidade contribuiu para a perda de controle de direção, derrapagem por parte do condutor, colisão, por duas vezes, com o barranco, capotamento e arrastamento do veículo, resultando no atropelamento das vítimas e a morte de uma delas, caracterizada está a inobservância do cuidado objetivamente exigido, manifestada pela imprudência na condução do veículo automotor. Ainda mais quando, em razão das condições meteorológicas (chuva) apresentadas no momento do acidente, pressupunha-se um dever de cuidado ainda maior por parte do condutor. 4. Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 473, incisos II e III, do Código de Processo Civil, usado em analogia, por autorização do artigo 3o do Código de Processo Penal, porquanto o laudo pericial do Instituto de Criminalística não teria atendido aos requisitos legais. Defende o cabimento de sua absolvição ante a inexistência de prova capaz de sustentar que ele teria agido com imprudência para fins de homicídio culposo. Acresce que a condenação se deu com esteio em prova pericial inválida, pois carente de fundamentação técnica na conclusão sobre a velocidade que o veículo trafegava. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 473 do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante entendimento da Corte Superior, “A revisão das conclusões estaduais (acerca da validade das perícias técnicas apresentadas e da responsabilidade civil da parte agravante quanto aos danos supostamente causados) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1665057/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, de igual sorte, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, chegar a entendimento diverso para absolver o agravante das sanções do art. 302, caput, do CTB, alegando não ter havido imprudência, negligência ou imperícia na conduta do recorrente, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial a teor do enunciado. n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1677731/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009